Tribunal: STF
Processo: ARE 1284431
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PRECEDENTE DO PLENO – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios julgou procedente os embargos à execução para assentar a possibilidade de compensação das perdas salariais com reajustes concedidos posteriormente em reestruturação da carreira. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta violados os artigos 5º, incisos II, XXXV, e XXXVI, e 37, cabeça e incisos X e XV, da Constituição Federal. Sustenta violar a coisa julgada a autorização de compensação dos reajustes em sede de execução. 
    2. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    EXECUÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMBARGOS OPOSTOS PELO DISTRITO FEDERAL À EXECUÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL. INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 84,32%, EXPURGADO DOS SALÁRIOS PELO PLANO COLLOR (MP 154/90). ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRAS. CONCESSÃO DE REAJUSTAMENTO VENCIMENTO ESPECÍFICO. RECOMPOSIÇÃO DAS PERDAS SALARIAIS. COMPENSAÇÃO DO REAJUSTE CONCEDIDO NO MANDAMUS COM OS REAJUSTES ESPECÍFICOS CONCEDIDOS ÀS CARREIRAS ÀS QUAIS PERTENCEM OS SERVIDORES. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO ACERCA DA COMPENSAÇÃO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO DO JULGADO. PRECEDENTES DOS EG. STF E STJ. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS.
    Restando comprovado nos autos que houve a reestruturação das carreiras dos servidores públicos distritais e com ela a recomposição, pelo menos em parte, da perda salarial de 84,32% reclamada por via de ação mandamental, merece acolhimento a pretensão deduzida pelo Distrito Federal no sentido de que seja compensado o índice de reajuste concedido judicialmente com os índices de reajustes específicos concedidos posteriormente pelo Governo do Distrito Federal às diversas categorias de servidores públicos. Caso contrário, haveria um evidente bis in idem, na medida em que os servidores beneficiados com a ação judicial estariam recebendo os expurgos inflacionários mais de uma vez e, assim, enriquecendo ilicitamente à custa do erário.
    Na hipótese, o termo ‘compensação’ é utilizado no sentido leigo e não em sua acepção jurídica (arts. 368 e 369 do CC), podendo ser substituído por ‘dedução’, ‘absorção’ ou ‘abatimento’, conforme sugerido pelos eminentes Pares na sessão de julgamento, valendo dizer que, em qualquer caso, o resultado prático seria o mesmo. 
    A decisão está em harmonia com a jurisprudência do Supremo. O Tribunal, no recurso extraordinário nº 561.836, julgado sob o regime de repercussão geral, relator o ministro Luiz Fux, assentou a possibilidade de absorção dos reajustes devidos em razão de expurgos inflacionários no caso de reestruturação financeira da carreira. Confiram a ementa: 
    1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 
    2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 
    3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 
    4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 
    5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 
    6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 
    7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 
    8) Inconstitucionalidade. 
    9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. 
    3. Ante o precedente, conheço e desprovejo o agravo. 
    4. Publiquem.
Brasília, 29 de janeiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator